Tribunal: TJMT
Processo: 1027076-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027076-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO ARLINDO DA SILVA - CPF: 847.068.211-34 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1027076-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTÔNIO ARLINDO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO ARLINDO DA SILVA
contra decisão unipessoal desta relatora (Id 193549151), que indeferiu a benesse assistencial requerida, por consequência, determinou ao recorrente o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CP/15.

Em suas razões recursais, o agravante reitera as teses firmadas no recurso antecedente, reforçando que deve ser considerado para a concessão do benefício, pois efetivamente, não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que ele obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

Aduz que a não concessão do benefício feriu os direitos assegurados ao agravante pela Constituição Federal de 1988.

Declara que a prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois é essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 195606653).

A agravada ofertou as contrarrazões, e requer seja negado provimento ao recurso (Id 196960693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretendem o agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que restou

comprovado a sua insuficiência financeira para arcar com as custas do processo, sendo que, caso lhe seja indeferido o pedido de gratuidade da justiça, certamente irá sacrificar os seus próprios compromissos financeiros, o que deveras não merece ocorrer.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que o agravante não demonstra a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante
não demonstraram a situação de miserabilidade, ressaltando que o valor relativo ao preparo recursal é de
R$377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, esta, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado a penúria vivenciada.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que o agravante não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, e como já mencionado alhures, as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1018266-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

(destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os recorrentes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento anterior.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

No mais, conforme já consignado na decisão retro, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Consigo ao final que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2º e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024